Tribunal: TJSP
Processo: 1503294-02.2018.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da legitimidade passiva do executado, adjudicante de imóvel em ação trabalhista, ante o comando previsto no art. 130, caput, do CTN - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da legitimidade passiva do executado, adjudicante de imóvel em ação trabalhista, ante o comando previsto no art. 130, caput, do CTN - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante MANOEL DOS SANTOS CARDOSO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000 -Voto no 33.992
2
Embargos de Declaração no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000 -
Digital
Embargante: Manoel dos Santos Cardoso
Embargado: Município de Campos do Jordão
Comarca: Campos do Jordão - SAF
Voto no 33.992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência
Julgado que analisou de forma clara a
questão da legitimidade passiva do executado, adjudicante
de imóvel em ação trabalhista, ante o comando previsto no
art. 130, caput, do CTN - Não cabe rediscussão de matéria
já apreciada
Ausência dos requisitos do art. 1.022, do
CPC/2015
Prequestionamento
Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso
do art. 1.025, do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel
dos Santos Cardoso ao v. acórdão de págs. 55/61 que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campos do
Jordão, afastando a ilegitimidade passiva em razão de se tratar de caso
de adjudicação, no qual há sucessão tributária quanto ao IPTU, ante a
natureza propter rem do imposto.
Alega o embargante que a questão posta vai muito além
do art. 130 do CTN, tendo em vista que houve um lapso temporal
significativo entre a aquisição e o registro da adjudicação no Cartório de
Registro de Imóveis. Aduz que não era proprietário na matrícula quando
da ocorrência do fato gerador do IPTU.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas sendo caso
de rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000 -Voto no 33.992
3
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que o embargante cinge-se a rebater os
fundamentos do v. acórdão, buscando rediscutir a questão, já que o
aresto decidiu a matéria fundamentadamente como se extrai do seguinte
excerto:
O executado compareceu aos autos apontando que
adjudicou o imóvel em 20/07/2017, mas ante a ocorrência
de recursos da parte adversa, o registro só se deu em
23/03/2018 (págs. 12/13).
Ocorre que, independentemente de quem era proprietário
em 2017, o adjudicante é sucessor do proprietário
anterior, nos termos do art. 130, caput, do CTN [...]
Ou seja, ao adjudicar o imóvel, o novo proprietário tornou-
se responsável pelos pagamentos dos tributos inadimplidos
haja vista o caráter “propter rem” da obrigação que
acompanha o próprio bem, subrogando-se na pessoa dos
adquirentes. Assim, comprovada a propriedade do imóvel,
incide na espécie a responsabilidade tributária por
sucessão, na forma dos artigos 130, “caput”, e 131, I,
ambos do CTN.
Sendo assim, resta claro que a demora no trâmite da
adjudicação é irrelevante, já que a legitimidade do ora embargante
advém do fato de ele ser o atual proprietário, sendo sucessor de dívida
de natureza propter rem.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000 -Voto no 33.992
4
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS. PROPÓSITO NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se
embargos de declaração que buscam a mera rediscussão
da matéria já examinada pela Turma. II. Embargos com
intuito procrastinatório. Elevação da multa aplicada para
5% sobre o valor atualizado da causa, ao teor do art. 538,
parágrafo único, do CPC, ficando a interposição de novos
recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade”
(Edcl nos Edcl no AgRg no Ag 1236345/MT, Relator
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o
caso, já que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo,
para tanto, buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que
o
embargante
suscitou,
para
fins
de
prequestionamento, ainda que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a
Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade
de os embargos de declaração viabilizarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503294-02.2018.8.26.0116/50000 -Voto no 33.992
5
reconhecimento direto das omissões apontadas pelo
órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios
visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de
Justiça. Nesse caso, para melhor organização do
debate perante as Cortes Supremas, a demonstração
das omissões indevidamente omitidas deve ser
destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do
recurso extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016,
p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário
não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no
acórdão,
mas
sim
que
este
tenha
versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência
de justificativas consistente e hábeis ao acolhimento dos embargos
declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator